Tribunal: TJES
Processo: 5015493-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015493-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO BORGES e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015493-12.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FRANCISCO BORGES, BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, FRANCISCO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SALDO DEVEDOR RESTANTE A SER COMPENSADO. INEXISTÊNCIA DE EXCEDENTE A SER OBJETO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que converteu o negócio jurídico impugnado em empréstimo consignado e declarou a sua quitação, bem como o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação com o valor devido pela parte autora resultante da conversão contratual; de outro, pugna o Autor pela condenação do Réu à restituição em dobro do montante cobrado em seu desfavor. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, embora alegue o Requerente, em preliminar, que o recurso interposto pela parte ré não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto à arguição de decadência da parte ré, entendo que não merece prosperar. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da reserva de margem consignável (RMC) destinada a operações com cartão de crédito consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário ante a nulidade da contratação por vício de consentimento, isto é, têm a mesma origem. Logo, o objetivo é reparar dano decorrente de relação de consumo, de modo que não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar em decadência, mas tão somente em eventual prescrição (que, de todo modo, também não se verifica
in casu
, haja vista que se trata de relação de trato continuado). Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(5). No mérito, quanto à pretensão recursal do Requerido, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o consumidor pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), o que pode ser percebido inclusive a partir da ausência de utilização do plástico emitido, mas apenas do valor disponibilizado para saque.

(6). Assim, como a instituição financeira comprovou que o Autor utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese da Recorrida de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

(7). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a parte autora declarou não ter utilizado, mas que o Réu exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Requerido e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Réu deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(8). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(9). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(10). Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito. Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe, in verbis: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
.”.

(11). Desse modo, irretocável a r. sentença no que se refere à conversão da contratação em comento para empréstimo consignado comum, bem como no tocante à autorização da compensação de valores, haja vista a existência de saldo devedor remanescente decorrente da conversão contratual, a ser adimplido pelo Autor.

(12). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(13). Por fim, no que se refere à pretensão recursal do Autor, também entendo que não merece prosperar. Isso porque, conforme já explanado, após feita a conversão contratual, não há saldo excedente em favor do Requerente (resultante de eventual pagamento a maior do que o devido), de modo que, por consectário lógico, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, não merecendo reparos a r. sentença.

(14). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(15). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes FRANCISCO BORGES e BANCO DAYCOVAL S/A ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)